Tribunal: STF
Processo: RE 273910
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
À CF, arts. 5º, II e XXXVI, e 114.
I. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
II. - A verificação, no
caso concreto, da existência, ou não, do direito adquirido, situa-se
 no campo infraconstitucional.
III. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 a questão constitucional invocada no recurso - CF, art. 114 - não
foi apreciada e decidida no acórdão recorrido.
IV. - Agravo não
provido.